Tribunal: TJDFT
Processo: 0754209-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentos provisórios. Destinatária. Filha menor. Fixação. Pretensão de redução advinda da Genitora alimentante. Alimentanda. Necessidades incontroversas. Alimentos provisórios. Fixação. Genitora. Fonoaudióloga autônoma. Capacidade contributiva. Aferição. Renda mensal. Ponderação da verba. Parâmetros. Excessividade segundo o já aferido. Adequação até conclusão da instrução. Interposição de recurso. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de alimentos manejada pela filha menor em desfavor da genitora, fixara os alimentos provisórios que deve mãe fomentar à herdeira na importância mensal correspondente a 2 (dois) salários-mínimos vigentes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da adequação dos alimentos provisórios passíveis de serem fomentados pela genitora à filha menor, ou se eventualmente comportam modulação de forma a serem ajustados à capacidade contributiva passível de ser aprendida na fase incipiente da ação de alimentos, à luz do binômio necessidade-possibilidade e das provas já constantes dos autos principais.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
4. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, a mensuração da verba deve ser norteada pela apreensão do que os elementos colacionados permitem aferir sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, aferida a obrigação de prestar alimentos, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.
5. Emergindo dos elementos coligidos aos autos na fase de delibação inicial a apuração de que a alimentante, conquanto ostentando a qualidade de profissional liberal, percebe rendimentos moderados se considerado o montante postulado pela alimentanda, sua filha menor impúbere, sobressaindo que os alimentos provisórios fixados destoam da sua atual capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas da destinatária da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ela fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.
6. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de agravo dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.